Tribunal: TJBA
Processo: 8015731-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015731-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IDONEIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aceitação de seguro-garantia judicial como garantia da execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso em face da CHESF – Companhia Hidroelétrica do São Francisco. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a oferta de seguro-garantia judicial, com cláusula de renovação automática e valor superior ao crédito tributário acrescido de 30%, como garantia idônea da execução fiscal, à luz do art. 9º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 835, §2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 9º, II e §3º, da Lei nº 6.830/80 e o art. 835, §2º, do CPC, equiparam o seguro-garantia judicial ao dinheiro, desde que observados os requisitos legais. 4. A apólice ofertada está registrada na SUSEP, apresenta cláusula de renovação automática e cobre valor correspondente ao débito atualizado acrescido de 30%, atendendo aos requisitos legais. 5. A jurisprudência do STJ admite a validade da apólice com prazo de vigência determinado e cláusula de renovação automática, desde que não reste evidenciada a ausência de cobertura efetiva. 6. A recusa imotivada à aceitação do seguro-garantia viola os princípios da boa-fé, da menor onerosidade e da eficiência, sobretudo quando ofertada por empresa estatal prestadora de serviço público essencial. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 9º, II e §3º; CPC, art. 835, §2º; CPC, art. 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.363/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8015731-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante a COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator